Tribunal: TJSP
Processo: 2239491-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
IMPENHORABILIDADE. Ato constritivo que incidiu sobre montante inferior a 40 salários-mínimos, exatos R$ 2.160,70. Piso vital mínimo protegido, independente de comprovação da sua natureza salarial, e esteja ele em conta poupança ou não. Inteligência do art. 833, X, do CPC. Diretriz do STJ e precedentes desta Câmara. Valores envolvidos, ademais, que nem de longe destoam daquilo que razoavelmente se

Ementa:
IMPENHORABILIDADE. Ato constritivo que incidiu sobre montante inferior a 40 salários-mínimos, exatos R$ 2.160,70. Piso vital mínimo protegido, independente de comprovação da sua natureza salarial, e esteja ele em conta poupança ou não. Inteligência do art. 833, X, do CPC. Diretriz do STJ e precedentes desta Câmara. Valores envolvidos, ademais, que nem de longe destoam daquilo que razoavelmente se pode constituir em reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. Nova orientação estabelecida pela Corte Especial do Tribunal da Cidadania. Defensoria Pública a destacar que o pedido visando à expedição de ofícios se dava na "hipótese de entendimento pela impenhorabilidade dos valores em conta poupança tão somente", o que não é o caso, segundo uniforme jurisprudência deste órgão fracionário. Ao rigor desse raciocínio, o melhor é liberar logo o montante bloqueado. Supressão de instância não caracterizada, dado o tônus de ordem pública da problemática posta. Recurso provido, em maior extensão.